Tribunal: TJBA
Processo: 0502052-32.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502052-32.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILENE LAGO DE ARAGAO e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA (COELBA). Acolhimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que as concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem a incidência de ICMS, figurando apenas como meras arrecadadoras do tributo. A responsabilidade pela instituição e cobrança do imposto é do Estado, carecendo a concessionária de competência para alterar base de cálculo ou restituir valores. Reforma da sentença para excluir a COELBA da lide. 2. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TUST E TUSD. Inclusão devida. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura como encargo do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS. Validade da inclusão dos custos inerentes, como "Perdas de Energia". Manutenção da improcedência do pedido autoral neste ponto. 3. ADICIONAL DE ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECOP). Constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de Repercussão Geral (Tema 1305/RE 592.152), firmou a tese de que a Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. O adicional de 2% cobrado pelo Estado da Bahia encontra amparo no art. 16-A da Lei Estadual nº 7.014/1996 e na competência constitucional validada. Reforma da sentença para julgar improcedente a restituição dos valores excedentes à alíquota de 25%. 4. DANOS MORAIS. Inocorrência. A cobrança de tributo, ainda que fosse considerada indevida, ou a divergência interpretativa sobre normas tributárias, não configura, por si só, abalo moral indenizável. Ausência de ofensa aos direitos de personalidade da autora. 5. SUCUMBÊNCIA. Com o acolhimento da ilegitimidade da COELBA e o provimento do apelo do Estado, houve inversão do ônus sucumbencial. Condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502052-32.2018.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelantes e Apelados EDILENE LAGO DE ARAGÃO, ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA para reconhecer sua ilegitimidade passiva; DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA para reconhecer a constitucionalidade do adicional do FECOP e julgar improcedente o pedido de restituição; e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 09 de dezembro 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator